Tribunal: CARF
Processo: 10120.005563/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.005563/2009-28
ACÓRDÃO
2301-011.595 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
DEVAT/1a RF
INTERESSADO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/04/2007
EMBARGOS
INOMINADOS.

LAPSO
MANIFESTO.

EXISTÊNCIA.
SANEAMENTO.
Apurado lapso manifesto na decisão embargada, devem ser acolhidos os
embargos inominados.

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA. FATO
IMPEDITIVO DO JULGAMENTO.
Havendo renúncia ao contencioso administrativo, por adesão à
parcelamento regularmente deferido, o recurso não deve ser conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no Acórdão 2301-009.952,
prolatado em 05 de outubro de 2022, alterar a decisão original para não conhecer do recurso, por
desistência recursal.

Sala de Sessões, em 23 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.595 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.005563/2009-28
2
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de despacho exarado por órgão da Administração Tributária, a
ECOA/DEVAT, vinculada à 1a Região Fiscal (despacho de fl. 129 do processo principal
10120.005560/2009-94), recebido como Embargos Inominados, no qual foi informado que o
crédito tributário julgado por este Conselho encontra-se parcelado, com consolidação anterior ao
acórdão.
Em despacho prolatado em 20/01/2023, os Embargos foram admitidos, com base
na inexatidão material devida a lapso manifesto.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Diogo Cristian Denny

Estando de acordo com o despacho que admitiu os presentes embargos, procedo à
sua análise.
Consoante informação constante dos autos (fl. 128 do processo principal no
10120.005560/2009-94), o contribuinte havia solicitado, em 27/05/2013, o parcelamento dos
débitos objeto do litígio.
Consultando o processo no 13134.720042/2013-10, especialmente a fl. 06, verifica-
se que houve, de fato, pedido de parcelamento dos débitos deste processo e a desistência formal
do contencioso.

Assim, por ocasião do julgamento do recurso voluntário, o crédito tributário em
litígio já havia sido objeto de parcelamento (extinto, por pagamento integral), além de ter havido
expressa desistência formal do contencioso.

É pacífico o entendimento de que a desistência constitui fato impeditivo do
julgamento realizado, pois acarreta a perda do objeto do ato administrativo representado pela
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.595 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.005563/2009-28
3
decisão colegiada, cuja finalidade é decidir sobre a insurgência do contribuinte contra o
lançamento tributário.
Não se pode olvidar que um julgamento administrativo nada mais é do que o
pedido do administrado para a Administração Pública se pronuncie sobre a legalidade do ato
administrativo por ela praticado. No caso tributário, a lide se instaura pela resistência do sujeito
passivo em reconhecer a procedência do direito de crédito do sujeito ativo. Tal insurgência contra
esse direito só se consubstancia mediante o agir do contribuinte, representado pela impugnação e
recursos cabíveis.
Ao deles desistir, há nítida falta de interesse em prosseguir com o processo, ainda
mais ao se constatar que houve o parcelamento e posterior quitação integral do crédito tributário
lançado.

Conclusão

Diante de todo o exposto, acolho os embargos inominados, com efeitos
infringentes, para, sanando o vício apontado no Acórdão 2301-009.952, prolatado em 05 de
outubro de 2022, alterar a decisão original para não conhecer do recurso, por desistência recursal.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 106
DF CARF MF
Original